Tribunal: CARF
Processo: 10880.960975/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da decisão a quo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
RETENÇÃO NA FONTE – PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960975/2011-45
ACÓRDÃO
1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTERIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos
autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que
singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de
declaração de nulidade da decisão a quo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART.
38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal.
RETENÇÃO NA FONTE – PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de
rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente
a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
2
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas
80 e 143 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR, complementando-o em seguida:
Trata o presente de declaração de compensação (DCOMP), transmitida pela
pessoa jurídica acima identificada, com o objetivo de compensar débitos próprios
com o crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ, do 1o trimestre de 2004, no
valor de R$ 79.125,57.
O processamento eletrônico do pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 948165799, de 02/08/2011, às fls. 7, que, por ter reconhecido apenas
o crédito de R$ 7.415,36, homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP 06510.38807.021007.1.7.02-7966 (fls. 2 a 6), afora exigir o débito
indevidamente compensado acrescido de multa e juros de mora.
Isso ocorreu porque houve a comprovação parcial das parcelas formadoras do
direito creditório, especificamente as Retenções na Fonte, como ilustra a imagem
a seguir:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
3

O ato decisório foi comunicado ao contribuinte em 11/08/2011, por via postal (fls.
8), e rebatido mediante manifestação de inconformidade apresentada em
08/09/2011(fls. 13 a 16).
A defesa reconhece a não confirmação da retenção na fonte de R$ 225 mil,
realizada por OHL Brasil Participações em Infra-Estrutura Ltda (CNPJ
04.187.295/0001-08), e acredita que isto é resultado de os fatos geradores de
março terem a data de recolhimento na 1a semana de abril (03/04/2004),
declarado como competência deste mês na DIRF e DCTF.
Afirma tratar-se de crédito de mútuo realizado entre as empresas mencionadas,
que, em razão da legislação vigente à época dos fatos, teve a informação enviada
de maneira diversa pelas empresas participantes.
Para demonstrar a ocorrência da retenção na fonte, apresenta Informe de
Rendimentos, Recolhimento do DARF e a folha 36 do Livro Diário no 6/2004, com
o registro do fato gerador em 31/03/2004.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão no 08-43.549, de 20 de junho de 2018 (fls. 74 a 77), concluindo que:
Note que no Processo de Análise do Crédito no 16306.720426/2011-40 (de que
tinha conhecimento a requerente através do capítulo “Documentação
Complementar”, na parte final do documento intitulado Análise de Crédito, anexo
ao Despacho Decisório, às fls. 9 e 10), a autoridade administrativa verificou que o
imposto retido na fonte sobre JCP postulado já havia sido inteiramente utilizado
em duas declarações de compensação distintas, veja:

E, para não restar mais dúvidas, a página 3 da declaração de compensação
mencionada (anterior a esta que se analisa) exibe a constituição do crédito de
IRRF sobre JCP trazendo informações convergentes com aquela empregada na
constituição do Saldo Negativo do 1o trimestre no tocante ao mês, fonte
pagadora, valor e, evidentemente, a natureza do direito creditório.

Portanto, ante a breve e objetiva exposição, não há como acolhermos o pedido da
requerente porque o vergastado imposto retido na fonte sobre JCP já foi exaurido
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
4
em instrumentos compensatórios transmitidos previamente a este debatido e
homologados por ato decisório da autoridade tributária competente.
No Recurso Voluntário (fls. 86 a 99) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que a
compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, requer a prescrição intercorrente, em virtude da inércia da
Administração Pública ter proferido julgamento ocorrido em 20 de junho de 2018, após decorridos
quase sete anos da apresentação da manifestação de inconformidade, ou seja, num prazo
superior àquele definido pelo artigo 174 do CTN, o qual seja cinco anos.
- Argumenta que em virtude da não utilização integral do crédito de IRRF durante o
2o trimestre do ano de 2004, realizou a composição do saldo negativo de IRPJ do período,
conforme se verifica na declaração de compensação originária. E conforme Livro Diário juntado
aos autos, os valores informados foram contabilizados no respectivo período correto.
- Alega que a análise da resolução de quotista é fundamental para o deslinde da
contenda em exame, vez que no crédito (pagamento) haverá incidência de imposto de renda
retido na fonte. Assim, é imperioso analisar o instrumento societário, especificamente em relação
a resolução de quotistas de 31/03/2004, que deliberou sobre a distribuição de Juros sobre o
Capital Próprio referente ao 1o trimestre do ano calendário de 2004. Assim, em razão do princípio
da formalidade moderada, deve ser admitida a apresentação deste documento de prova no
Recurso Voluntário.
- Informa que a fonte pagadora enviou o informe de rendimentos com as
respectivas retenções informadas em período diverso do realizado, em virtude de erro no
preenchimento do DARF. Com isso, a distribuição de juros sobre o capital próprio ocorrida no 1o
trimestre de 2004 foi declarado, via DIRF, no 2o trimestre de 2004. Não merecendo guarida a
análise efetuada eletronicamente que resultou na lavratura do despacho decisório, em virtude de
preenchimento diverso pela fonte pagadora do informe de rendimento.
- Entende que, houve ausência da apreciação da prova que viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois acostou aos autos livro diário do período que evidencia a
ocorrência do fato gerador à época, porém a r. decisão proferida pela DRJ/FOR deixou de analisar
o livro contábil.
- Ao final, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, e caso não seja
reconhecida, requer seja reconhecida a nulidade da decisão administrativa a quo, em virtude do
cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise da prova. Requer ainda, seja julgado
improcedente o despacho decisório que resultou na não homologação da declaração de
compensação no 06510.38807.021007.1.7.02-7966, e seja homologada a declaração de
compensação no 06510.38807.021007.1.7.02-7966.
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
5

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 08-43.549 - 3a Turma da DRJ/FOR foi consumado em
03/09/2018 (fl. 82), sendo o recurso voluntário apresentado em 01/10/2018 (fl. 84). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar a Recorrente alega ocorrência de prescrição
intercorrente, em virtude da inércia da Administração Pública ter proferido julgamento ocorrido
em 20 de junho de 2018, após decorridos quase sete anos da apresentação da manifestação de
inconformidade.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.
Como segunda preliminar a Recorrente argumenta que houve ausência da
apreciação da prova que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois acostou aos
autos livro diário do período que evidencia a ocorrência do fato gerador à época, porém a r.
decisão proferida pela DRJ/FOR deixou de analisar o livro contábil.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
6
A DRJ, ao fundamentar seu acórdão, manifesta-se acerca dos documentos juntados
pelo contribuinte à manifestação de inconformidade. A manifestação é singela, mas chega à
conclusão que o crédito já fora utilizado em período diverso.
O que se percebe é que há uma inconformidade do contribuinte em relação às
conclusões a que chegou a DRJ na análise das provas juntadas aos autos e pretende rediscutir a
matéria por forma transversa, ou seja, alegando que a DRJ não fundamentou sua decisão.
Não se enxerga nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma
como a DRJ fundamentou sua decisão.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão.
Neste ponto, também rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Inicialmente, a Recorrente, em razão do princípio da formalidade moderada, requer
ser admitida a apresentação de documento de prova no Recurso Voluntário.
Entende que a análise da resolução de quotista é fundamental para o deslinde da
contenda em exame, vez que no crédito (pagamento) haverá incidência de imposto de renda
retido na fonte. Assim, é imperioso analisar o instrumento societário, especificamente em relação
a resolução de quotistas de 31/03/2004, que deliberou sobre a distribuição de Juros sobre o
Capital Próprio referente ao 1o trimestre do ano calendário de 2004.
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não
se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo
administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um positivo
reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do processo
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
7
administrativo fiscal, que o julgador conheça e análise novos documentos apresentados após a
defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781,
em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, o documento apresentado em sede de recurso deve ser admitido
e apreciado.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o Trimestre de 2004 (01.01.2004 a 31.03.2004) no valor de R$
79.125,57, resultante de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (fl. 07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, conforme abaixo:

A retenção com valor não confirmado do CNPJ 04.187.295/0001-08 (OHL Brasil
Participações em Infra Estrutura Ltda), valor de R$ 225.000,00, refere-se a créditos de IRRF
incidente sobre o recebimento de JCP, e seu indeferimento também se deu pela violação ao
regime de competência.
Verifica-se que a Recorrente, neste caso, tem a pretensão de apropriar a retenção
no valor de R$ 70.491,10 do total de R$ 225.000,00, ocorrida em abril conforme demonstrado no
Comprovante Anual de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Pessoa Jurídica, fl. 26.
A Recorrente alega que a fonte pagadora enviou o informe de rendimentos com as
respectivas retenções informadas em período diverso do realizado, em virtude de erro no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
8
preenchimento do DARF. Com isso, a distribuição de juros sobre o capital próprio ocorrida no 1o
trimestre de 2004 foi declarado, via DIRF, no 2o trimestre de 2004.
Mas que conforme escrituração do Livro Diário, fl. 29, tal valor tem a correta
contabilização em 31/03/2004 (1o trimestre de 2004).
A Autoridade Tributária admitiu esse resíduo de R$ 70.491,11 na DCOMP no
34374.42515.280907.1.7.02-3862, correspondente ao imposto retido na fonte em abril, do DARF
de R$ 225.000,00, após dedução do débito compensado de R$ 154.508,90, informado na DCOMP
no 05227.79790.070704.1.3.06-7886.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos, mas
as Súmulas CARF no 80 e no 143 já reconheceram que ele não é o único documento que faz prova
da retenção:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, desde que não sejam exclusivamente produzidos
pela empresa. É necessário, além da prova da retenção, o computo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
A empresa juntou partes do livro diário do ano-calendário de 2004 como prova da
retenção na fonte que pretende ver reconhecida no período alegado. Além disso, apresentou
nesta fase recursal, a Resolução de Quotistas de 31 de março de 2004, em que autoriza a proceder
a distribuição de juros remuneratórios de capital, aferido no valor de R$ 1.5000.000,00. Tal
documento, com data de 31/03/2004 não comprova que essa foi a data do pagamento ou crédito
ao beneficiário. Assim, o creditamento do JCP deve seguir o regime de competência, o que não
está provado nestes documentos apresentados pela Recorrente.
Inexiste outra documentação idônea que comprove a retenção de valor não
considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de restituição
ou compensação.
O CARF tem entendido conforme abaixo:
Numero do processo: 10880.658767/2011-89, 11/02/2021, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2006 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS. SÚMULA CARF N°143 Há possibilidade de comprovação de retenção não
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
9
apenas através do Informe de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em
nome do beneficiário do pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo.
Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RETENÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DA
FONTE PAGADORA, DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES
DOS RENDIMENTOS E DAS RETENÇÕES. NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A RETENÇÃO.
É necessário que os documentos apresentados preencham os requisitos mínimos
para aceitação como comprovante de retenção, tais como a identificação da fonte
pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o valor dos rendimentos
pagos e das retenções. Como esses requisitos não constam nos documentos
apresentados, não há como aceitá-los como comprovação das retenções.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS
Á
TRIBUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80. Tendo sido
apresentados outros documentos para comprovação de retenção de imposto de
renda na fonte, que não o documentos exigido pelo FISCO (Informe de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário) há
necessidade de comprovação do oferecimento á tributação dos respectivos
rendimentos de acordo com o entendimento exarado na Súmula CARF N° 80.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Em
se tratando de compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao contribuinte,
nos termos do art. 373 do CPC.
Numero da decisão: 1201-004.654 Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama
Numero do processo: 11610.016358/2002-62, 17/10/2019, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2001 COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF.
PROVA. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido.
Numero da decisão: 1201-003.217 Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE
ALBUQUERQUE
Nos casos acima, destacou-se que é necessário comprovar a retenção e mencionam
a necessidade de comprovar a tributação dos rendimentos, como estabelece a Súmula 80.
A empresa juntou como prova de sua alegação, somente a escrituração do Livro
Diário nos períodos de 31/03/2004 e 30/06/2004, e a Resolução de Quotistas de 31 de março de
2004. Apenas esses documentos não fazem prova das retenções nestas datas. Deveria ter juntado
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.673 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960975/2011-45
10
outros documentos, como extratos bancários demonstrando a entrada líquida dos rendimentos,
além de declarações fiscais contendo os valores e datas dos juros remuneratórios efetivamente
distribuídos, o Livro Razão com as respectivas contas de resultado e/ou patrimônio líquido, entre
outros. Isso completaria o conjunto de documentos hábeis e idôneos a demonstrar que sofreu as
retenções pretendidas no período solicitado.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Além disso, cabe a recorrente toda
explicação e detalhamento destes documentos.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, não há razão para reforma do acórdão recorrido

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto as preliminares
suscitadas, admito o documento apresentado em sede deste Recurso, e, no mérito, voto em
NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 140
DF CARF MF
Original